Tribunal: TJDFT
Processo: 0737740-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa. Consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil. Ausência de dialeticidade. Rejeitada. Empréstimo consignado. Fraude praticada por terceiro. Correspondente bancário. Exclusão da responsabilidade solidária. Recurso do autor desprovido. Recurso da apelante/ré provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por consumidor e correspondente bancário contra sentença que reconheceu fraude no contrato de prestação de serviços de investimento que induziu a vítima a contratar empréstimo consignado, condenando solidariamente a fornecedora de serviço e o correspondente bancário que intermediou a tomada do mútuo bancário, excluindo, no entanto, a responsabilidade da instituição bancária, porquanto não verificado o nexo de causalidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o correspondente bancário pode ser responsabilizado solidariamente por fraude praticada por terceiro em razão de sua intermediação da operação de crédito; e (ii) saber se o banco que forneceu o empréstimo utilizado no contrato fraudulento integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelo evento danoso, nos termos do CDC.
III. Razões de decidir
3. Não há se falar em violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
4. A responsabilidade do banco foi corretamente afastada diante da ausência de provas de conluio ou falha nos deveres de diligência. A contratação foi regular, com reconhecimento facial, IP e assinatura eletrônica compatíveis.
5. A ausência de provas de envolvimento direto da correspondente bancário com a fraude rompe o nexo causal necessário à responsabilização solidária, inexistente, portanto, demonstração do vínculo com o evento danoso.
IV. Dispositivo
6. Apelações conhecidas, rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Apelação do autor desprovida e provida a da ré.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts.2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. REsp n. REsp no 1.046.241/SC, Rela. Ministra Nancy Andrighi, j. em 12/8/2010; REsp no 1.872.260/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 4/10/2022; TJDFT, APC n. 0709480-05.2022.8.07.0006, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, j. em: 18/4/2024.